Tribunal: TJDFT
Processo: 0711245-74.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0711245-74.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEX DE SOUZA AZEVEDO RECORRIDO: SHEILA DA CRUZ SILVA DECISÃO Nada a prover sobre o pedido de reconsideração da decisão que não conheceu do recurso, em razão de tal requerimento não se tratar de sucedâneo recursal. Inexiste vício no ato processual passível de reparo. Ademais, caso a parte precisasse de dilação temporal para o atendimento à determinação judicial, deveria tê-lo requerido dentro do prazo originariamente conferido, observando-se o que leciona o art. 139, parágrafo único do CPC. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora